Tribunal: TJES
Processo: 5009270-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009270-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CLAUDETE RODRIGUES NASCIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato nº 14969684, sob pena de multa de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos descontos é cabível diante da alegação de ausência de informação clara sobre a contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada na decisão agravada deve ser afastada ou mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor tem direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, sendo inválida a adesão a contrato cuja natureza não tenha sido devidamente esclarecida.

A modalidade de cartão de crédito consignado, cujo pagamento mínimo é descontado diretamente do benefício previdenciário, pode induzir o consumidor a erro, especialmente quando utilizado com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional.

A consumidora demonstrou ter buscado esclarecimentos junto ao Procon e à ouvidoria do banco antes do ajuizamento da ação, reforçando a tese de que não foi devidamente informada sobre as condições do contrato.

A multa cominatória arbitrada pelo juízo de origem em R$ 500,00 mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, sendo passível de revisão pelo próprio juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O consumidor tem direito à informação clara e adequada sobre a natureza do contrato, sendo inválida a cobrança de valores decorrentes de contrato cuja adesão tenha ocorrido sem transparência.

A suspensão dos descontos em benefício previdenciário é medida cabível quando demonstrada a ausência de esclarecimento prévio sobre a modalidade contratual.

A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da decisão judicial deve ser razoável e proporcional, podendo ser revisada pelo juízo de primeiro grau, conforme o artigo 537, §1º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
CLAUDETE RODRIGUES NASCIMENTO
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da requerente, referentes ao contrato nº 14969684, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O juiz de primeiro grau fundamentou que “a parte requerente traz aos autos elementos que corroboram a tese de que não foi informada acerca da referida contratação e que descontos supostamente indevidos estão sendo efetuados em seu benefício previdenciário (ID's 44466737 e 44466738)”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 9017076, em resumo, o banco agravante alega que:
(I)
“não há se falar em qualquer irregularidade praticada pelo Banco BMG, vez que a autora firmou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignado, portanto, não há nenhuma irregularidade” (fl. 03);
(II)
“é notório que a parte Agravada, busca meios de se exonerar do cumprimento de sua obrigação contratual e caso consiga, auferirá pecúnia indevida (art. 884 do CC/2002), na medida em que utilizou o crédito concedido pelo banco agravante e, nesta ocasião, visa à alteração unilateral do contrato, o que não deve ser admitido” (fl. 05); e que
(III)
“a r. decisão agravada deve ser reformada, para o fim de afastar a aplicação da multa ora fixada, como medida de justiça” (fl. 09).

No caso concreto, observa-se que a pretensão inicial encontra-se amparada na alegada falta de informação sobre a natureza do contrato aderido pela autora em abril de 2018 – cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento (evento nº 9017079).

De fato, o histórico de empréstimos acostado no Id nº 44466737, do processo de origem, demonstra que o limite da margem para empréstimo consignado não havia sido atingida, de modo a clarificar que a modalidade contratada era a única via que tinha à disposição da agravada, haja vista o que dispõe o artigo 3º, §1º, incisos I e II da Instrução Normativa do INSS nº 28 de 16/05/2008:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: [...]

§ 1º Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal;

II - até 5% (trinta por cento) para as operações de cartão de crédito.

Cumpre mencionar, ainda, que a consumidora efetuou reclamação junto ao Procon/ES e à ouvidoria do banco requerido antes do ajuizamento da ação originária, oportunidade em que foi esclarecida a natureza do contrato aderido (Id nº 44466739, do processo de referência) e formalizada uma proposta de acordo com pagamento de parcelas fixas, porém sem nenhuma informação sobre as efetivas taxas incidentes sobre o saldo devedor.

Nesse contexto, identifica-se que a real pretensão da consumidora ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito cujo pagamento das faturas por meio do desconto direto do valor mínimo aparentemente jamais resultará na quitação do débito. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGÓCIO QUE VIOLA PRECEITOS DO CDC, CONSIDERADO NULO DE PLENO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito.
3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. Danos morais devidos, em razão da desproporcional situação de stress vivida pelo consumidor no caso. (TJES; AC 0008041-37.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 17/11/2020; DJES 30/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. CDC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS. APELO IMPROVIDO.
1 - In casu, após uma análise dos autos, verifica-se que a consumidora pretendia celebrar apenas empréstimo consignado, mas foi surpresada pela cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
2 – A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6º do CDC. 3 – Ademais, ao realizar essa venda casada, o Banco agiu com abuso de direito, desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva. 4 – Nos termos do artigo 14 do CDC, por ser relativo à atividade financeira que desenvolve, o banco recorrente responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em decorrência da celebração equivocada de um empréstimo, do qual resulte descontos indevidos, eis que o dever de informação é da Instituição Financeira. 5 – Recurso improvido. (TJES; AC 0007687-75.2019.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 02/03/2020; DJES 06/03/2020)

No que concerne à multa cominatória, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

Nesta hipótese, o montante único de R$500,00 (quinhentos reais), arbitrado é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NOS PROVENTOS DA PARTE AGRAVADA, SOB PENA DE MULTA MENSAL NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ALÉM DE TER OBSTADO A INSCRIÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, FIXANDO ASTREINTES NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) DIÁRIOS, LIMITADOS A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Agravo da instituição financeira. Pedido de prorrogação do prazo para o cumprimento da obrigação. Juízo de primeiro grau que não estipulou prazo. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento. Imbróglio processual que se baseia na possível fraude perpetrada. Dever de prudência. Indícios de fraude. Deduções que incidem em verba de caráter alimentar. Necessidade de resguardar o consumidor, parte vulnerável, dos prejuízos financeiros, até o julgamento da lide. Necessidade de manutenção da decisão que determinou a suspensão dos descontos e a abstenção do cadastro da parte demandante nos órgãos de restrição ao crédito. Pedido de afastamento das astreintes e de redução do valor da multa. Multas coercitivas cabíveis e fixadas em valor abaixo dos parâmetros desta corte de justiça. Minoração descabida. Manutenção da decisão recorrida. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJAL; AI 0810021-68.2023.8.02.0000; Murici; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferraro; DJAL 06/02/2024; Pág. 322)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.